Tribunal: TJDFT
Processo: 0739701-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR OU TITULAR. TUTELA INIBITÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do caput do art. 68 da Lei n. 9.610/98, veda-se a utilização de obras teatrais, composições musicais ou litero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas, sem prévia e expressa autorização do autor ou titular. Ademais, o art. 105 da Lei n. 9.610/98 dispõe que a transmissão, a retransmissão e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente.
2. A despeito de a parte agravante alegar que as caixas de som instaladas no estabelecimento comercial são utilizadas apenas para comunicação interna com funcionários e clientes, vislumbra-se dos autos de origem que o ECAD, ora agravado, coligiu vídeos demonstrando diligências realizadas no local, com a devida indicação de horário, data, endereço e dados dos técnicos de arrecadação, podendo-se evidenciar, de plano, a reprodução de obras musicais durante o período de funcionamento do supermercado.
3. Assim, tendo em vista que a parte ora recorrente sequer argumenta quanto à existência de prévia autorização do autor ou titular, cingindo-se a discorrer acerca da não reprodução de obras musicais, revela-se hígida a decisão agravada que, à luz do disposto nos arts. 68 e 105 da Lei n. 9.610/98, deferiu a tutela inibitória, em caráter liminar, para suspender qualquer execução de obras musicais, litero-musical e fonogramas pelos réus, enquanto não providenciarem a prévia e expressa autorização do autor, sob pena de multa.
4. Recurso conhecido e desprovido.